Tribunal: TJMT
Processo: 0000320-71.2009.8.11.0028
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000320-71.2009.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK.
]

Parte(s):

[FRANCISCA CLARA DA COSTA - CPF: 595.115.751-04 (APELADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), RAMON JAIMES BUSTAMANTE - CPF: 005.754.299-68 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, VENCIDA A RELATORA. (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E DO MÉDICO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS PROVIDOS.

Na situação, não há como atribuir responsabilidade ao ente municipal pelo evento danoso, uma vez que
não ficou comprovado que as dores que a Apelada alegava conviver se tratava do “insucesso” da cirurgia, visto que ela, efetivamente tinha uma hérnia inguinal no lado direito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Ramon Jaimes Bustamante
e
Município de Poconé
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 0000320-71.2009.8.11.0028, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais) e por danos morais na quantia de R$28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais), devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença (súmula 362 do STJ) e até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Inconformado, o primeiro apelante,
Ramon Jaimes Bustamante
, suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva sob a fundamentação de que
“resta evidente que o médico, ora apelante, ao atender a paciente, regulada pelo SUS, atuou como agente público, exercendo função típica da Administração Pública, prestando, em nome do Estado, serviço de natureza essencial ao cidadão”.

Aduz, portanto,
“por se tratar de um serviço publico e principalmente um dever do Estado, a prestação do serviço de saúde deve observar as normas que regem a Administração Pública, especialmente no tocante a responsabilidade dos seus agentes”.

Assim, requer sua exclusão do polo passivo da presente demanda e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, alega que
“caso não seja acolhida a matéria de ofício acima suscitada, é imprescindível a revisão da distribuição do ônus probatório, face ao princípio da presunção de veracidade que reveste os atos praticados pelos agentes públicos, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor”.

Isto porque,
“no caso dos autos, observa-se que o médico, ora apelante, à época dos fatos, prestava atendimento médico por meio do SUS, razão pela qual desempenhava atividade típica da administração pública, através da persecução dos interesses do Estado, consoante previsão do art. 196 da CF/88”.

Logo, assevera que
“não há que cogitar em relação de consumo entre agente público, prestador de serviços de saúde pública e a paciente, usuária do Sistema Único de Saúde, eis que não houve o pagamento de honorários médicos e hospitalares”.

Outrossim, aduz que
“
desempenhou com eficácia e esmero os atos praticados, aplicando corretamente seus conhecimentos técnico cientifico em beneficio da apelada, desde o diagnostico da patologia, até a indicação cirúrgica, bem como, ante a complicação indesejada, prestou as orientações e esclarecimentos pertinentes, encaminhando-a para Capital para um centro médico com maiores recursos”.

Ademais, sustenta que
“não há que se cogitar em ocorrência de ato ilícito, pois o laudo pericial colacionado às fls. 404/405 dos autos, foi categórico ao afirmar que inexistiu erro médico no procedimento realizado”.

Com essas considerações, requer, preliminarmente, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, nos termos do disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e, na remota eventualidade de não ser acolhida a preliminar arguida, pugna, no mérito, pelo provimento do apelo para determinar a reforma integral da decisão recorrida.

Em seu recurso de apelação, o
Município de Poconé
também suscitou a sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que
“a Apelada foi submetida à intervenção cirúrgica no Hospital do Município de Poconé, hospital esse que é fruto da Sociedade da Beneficência Poconeana, cujo qual não pertence nem é de responsabilidade do Município de Poconé/MT”.

Aduz ainda que “
não contribuiu, de forma alguma, para causar os supostos danos que a apelada pretende reparar, vez que, como já exposto foi atendida e passou por procedimento cirúrgico em local que não mantem qualquer vínculo”.
Assim, requer a extinção do feito, sem resolução de mérito, por não ser parte legítima para compor o polo passivo da demanda.

No mérito, caso não seja acolhida a sua ilegitimidade, requer a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não há se falar na aplicação do CDC aos serviços de assistência médica, não remuneradas, prestados pelo Estado, pois estes são custeados por receitas tributárias e não por valores desembolsados pelos usuários do serviço, descaracterizando, portanto, a relação de consumo.

Aduz, ainda, a inexistência do dano, pois
“restou comprovado nos autos através de perícia médica que não existe lesão permanente ou temporária na região onde houve o procedimento cirúrgico pelo primeiro requerido
”, como também
“não existe erro médico, inexistindo nexo causal”.

Diante disso, pugna pelo provimento do apelo e, consequentemente, pela improcedência da ação de origem.

A apelada apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos. (id. 9001170 e 32590475)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 10488479).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

De início, ressalto que em ambos os recursos de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado,

trata-se de recursos de apelação interpostos por
Ramon Jaimes Bustamante
e
Município de Poconé
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos de ação indenizatória, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais) e por danos morais na quantia de R$28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais), devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença (súmula 362 do STJ) e até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Primeiramente, passo analisar o recurso de apelação interposto pelo médico Ramon Jaimes Bustamante.

De início, o apelante alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva sob a fundamentação de que
“resta evidente que o médico, ora apelante, ao atender a paciente, regulada pelo SUS, atuou como agente público, exercendo função típica da Administração Pública, prestando, em nome do Estado, serviço de natureza essencial ao cidadão”.

Conclui, assim, que

“
não contribuiu, de forma alguma, para causar os supostos danos que a apelada pretende reparar, vez que, como já exposto foi atendida e passou por procedimento cirúrgico em local que não mantem qualquer vínculo”.

Pois bem.

Com razão o apelante.

In casu
, a autora, ora apelada, foi submetida a atendimento médico prestado pelo SUS – Sistema Único de Saúde, pois, conforme claramente se observa dos autos, em outubro de 2005 procurou atendimento médico no sistema de saúde público no Município de Poconé/MT, sendo atendida, na ocasião, pelo Dr. Ramon, primeiro apelante.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em 14.08.2019, apreciando o TEMA 940 (REPERCUSSÃO GERAL), fixou a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”,

Portanto, a responsabilidade do agente público deve ser apurada somente na eventual via regressiva, devendo a demanda ser ajuizada diretamente contra o ente, público ou privado, prestador do serviço público.

Nesse contexto:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA ORTOPÉDICA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – (...). 1 –
Na hipótese, o Autor foi atendido pelo Sistema Único de Saúde, não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico. Assim, deve ser reconhecida, ainda que de ofício, a ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação, eis que cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, cabendo, posteriormente, ação de regresso contra esses, uma vez que se trata de responsabilidade civil de prestador de serviço público, regida pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
(...) (N.U 0002396-63.2008.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO - RECONHECIDA.
Sob a ótica da responsabilidade objetiva, a relação processual deverá se formar tão somente em face da Administração Pública, ressaltando que na hipótese de constatada a conduta dolosa ou culposa do agente público, é assegurado o exercício do direito de regresso.
(TJ-MG - AC: 10024095040580001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 30/09/2019) (g.n)

Logo, como o médico, ao atender pelo SUS, reveste-se da condição de agente público, tal orientação aplica-se igualmente ao caso.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso de Ramon Jaimes Bustamante para extinguir o processo em relação a ele, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, devendo o Munícipio de Poconé, contudo, permanecer no polo passivo da ação para responder pelos erros imputados ao profissional em questão.

Feito isso, passo analisar o recurso de apelação do Município de Poconé.

O recorrente argui, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamente de que
“à intervenção cirurgia no Hospital do Município de Poconé, hospital esse que é fruto da Sociedade da Beneficência Poconeana, cujo qual não pertence nem é de responsabilidade do Município de Poconé”,
não possuindo, com isso, legitimidade.

Contudo
,
sem razão o recorrente, pois, ao contrário do que alega, pelo que dos autos constam, o Sistema Único de Saúde do Município de Poconé-MT atendeu a parte autora, através do Dr. Ramon, haja vista a presença de receituário médico demonstrando que se tratava de hospital destinado ao atendimento do SUS.

Ademais, é de conhecimento de todos que a Comarca de Poconé, à época dos fatos, possuía apenas um único pronto atendimento do SUS que ficava localizado no Hospital Sociedade da Beneficência Poconeana, sendo este conveniado.

Logo,

o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária. Precedentes: AgRg no AREsp 836.811/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 22/3/2016; REsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe 1º/7/2014 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ - REsp: 1702234 SP 2017/0215545-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Quanto ao mérito
, o ente municipal apelante
aduz a inexistência do dano, pois
“restou comprovado nos autos através de perícia médica que não existe lesão permanente ou temporária na região onde houve o procedimento cirúrgico pelo primeiro requerido
”, como também
“não existe erro médico, inexistindo nexo causal”.

Pois bem. Antes de adentrar no mérito recursal propriamente dito,

faço um breve resumo dos fatos
.

A autora, ora apelada, alega, em síntese, que em outubro de 2005, sentindo dores e notando a presença de um caroço na virilha esquerda, procurou atendimento médico, via sistema de saúde público, no Município de Poconé/MT, sendo na ocasião atendida pelo Dr. Ramon.

Afirma que o médico que a atendeu solicitou que fosse realizado exame de ultrassonografia,
“confirmando que se tratava de uma hérnia e que em razão disso deveria ser submetida a uma intervenção cirúrgica”.

Aduz que na data agendada para o procedimento
“não havia naquele hospital nenhum médico anestesista”
e que, após confirmar a existência da hérnia, realizando a
“manobra de valsalva”,
o próprio médico aplicou
“anestesia raqui”.

No entanto, a cirurgia não ocorreu, pois a anestesia, como alega, “não pegou”, haja vista que o médico não era especialista em anestesiologia.

Como prova, assevera que o próprio médico declarou, no processo ético disciplinar do CRM/MT (Autos n. 005/2007), que
“durante a cirurgia tentou três vezes aplicar a anestesia raqui, sendo que na última tentativa obteve sucesso da punção raquidiana com saída de líquor claro, injetou a anestésico (xilocaína 5%), aguardou e testou o nível de bloqueio, concluiu que anestesia foi parcial, pois a paciente sentia muita dor. Informou a paciente que faria uma complementação com anestesia local, esclarecendo que se continuasse doendo suspenderia a cirurgia, fato que sucedeu ‘a posterior’, informou a paciente que a cirurgia não foi realizada e que encaminhou para outro Centro (Hospital Júlio Muller) com melhores recursos. Perguntando sobre a estrutura hospital em Poconé/MT, informa que existe apenas hospital municipal de atividade mista (SUS e Convênios) de aproximadamente de 40 leites e que possui centro cirúrgico com movimento cirúrgico de mais ou menos 02 (duas) cirurgias/dia. Refere que as anestesias dos procedimentos cirúrgicos são realizados pelo próprio cirurgião e que inexiste médico anestesiologista no serviço. Informa ainda que as anestesias são raquidianas. (...) Passada a palavra a denunciante está indaga se o Dr. Ramon é médico anestesista, informa que fez estágio em anestesia, porém não tem especialidade registrada no CRM-MT”.

Informa, ao final, que o
“Processo Ético Disciplinar do CRM/MT autos n. 005/2007, teve seu pedido julgado totalmente procedente, condenando por maioria de votos pela culpabilidade do Dr. Ramon no artigo 29 e por unanimidade no artigo 69, ambos do Código de Ética Médica, sendo-lhe aplicada a penalidade prevista na alínea “A” do artigo 22 da Lei 3268/1957”.

Destarte, cinge-se a questão em averiguar a existência de responsabilidade civil do Munícipio pelos prejuízos advindos do suposto erro médico.

A responsabilidade civil é tema jurídico que discute a possibilidade de se impor àquele que causa dano a outrem o dever de reparar a lesão causada.

Com efeito, importante registrar, no caso vertente, que a ciência médica, apesar de todo desenvolvimento, tem inúmeras limitações que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência. Não se compromete a curar ou a perfeição, mas a prestar todos os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo aí os cuidados e os conselhos.

Disso resulta que a responsabilização com fundamento em erro médico, como é o caso, depende da comprovação de sua culpa, dado que a responsabilidade civil do médico que presta serviço em hospital público é subjetiva.

Respeitante à culpa e à existência do nexo causal entre a conduta da Municipalidade por meio de seu preposto, que no caso é servidor da saúde e prestou atendimento médico que alega defeituoso ao paciente, reproduzo o laudo pericial (ID. 9001215):

“(...) Se houve cicatriz, dano ou qualquer lesão permanente ou temporária na região corpórea onde houve o procedimento cirúrgico realizado pelo primeiro réu:

RESPOSTA: NÃO.NAO.NAO.

NÃO TEM CICATRIZ HÁ NÃO SER DA CESSARIANA E PRA AVALIAR FICA DIFÍCIL, POIS FOI OCRRIDO EM 2005 SENDO QUE EM MAIO DE 2015 FEZ CIRURGIA DE HERNIA NÃO HOUVE DANO.

A paciente apresenta sequelas? Caso positiva a resposta, queira especificá-las, esclarecendo sua origem, o seu grau de comprometimento físico-motor ou psicológico e se são determinantes de eventual incapacidade física? Tais achados guardam nexo causal com o atendimento prestado à requerente pelo médico requerido no ano de 2005?

RESPOSTA: NAO TEM SEQUELA, NAO HOUVE CIRURGIA.

Queira o Sr. Perito informar se o fato confessado pela paciente/autora, de não ter mais retornado para consultar-se junto ao requer indo buscar atendimento em outro serviço de saúde, implica em descontinuidade ou abandono do tratamento prestado pelo médico requerido?

RESPOSTA: NAO. POIS A CIRURGIA FOI FEITA EM 2005, NO HOSPITAL MILITAR.

Considerando as provas constantes dos autos e o exame clinico efetuado na paciente, queira o Sr . Perito informar se há elementos nos autos que comprovem, com certeza, a ocorrência do alegado “erro médico” ou de culpa (negligência, imperícia ou imprudência) por parte do médico ora requerido? Fundamentar tecnicamente a resposta.

RESPOSTA: NAO, POIS SEGUNDO A PACIENTE NAO FOI REALIZADA A CIRURGIA DEVIDO NAO TER PEGO A ANESTESIA.”

Portanto, embora o
expert
não aponte com precisão em seu laudo pericial o erro cometido, é possível verificar, das provas anexas aos autos, que o atendimento realizado foi inadequado, sem observância dos procedimentos médicos padrões, uma vez que adentrou a sala de cirurgia sem as devidas técnicas anestésicas, o que de fato demonstra defeito na prestação de serviço.

Tanto é assim que o próprio Conselho Regional de Medicina reconheceu a ocorrência de erro, tendo condenando o médico pela conduta praticada descrita pela apelada.

Destarte, comprovado que o médico agiu com imprudência, negligência ou imperícia no momento em que adentrou a sala de cirurgia sem as devidas técnicas anestésicas, merece acolhida a pretensão indenizatória.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, devem-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e o grau de culpa, bem como o duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor.

Sopesando esses fatores, a fim de que o montante não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório e pedagógico da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor ou caracterize enriquecimento sem causa da ofendida, entendo que a quantia de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil reais e seiscentos e vinte reais) mostra-se adequada ao caso, devendo, pois, ser mantida.

Outrossim, também merece ser mantida a condenação por danos materiais, pois a apelada logrou êxito em comprová-los, uma vez que a precariedade dos serviços de saúde do município impôs a necessidade de realização do tratamento adequado em outra localidade, qual seja, a cidade de Cuiabá, sendo que os recibos de taxi juntados pela parte autora atestam o direito à procedência do pedido de danos materiais no valor inicialmente pretendido, R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de apelação interposto por Ramon Jaimes Bustamante
, para extinguir em relação a ele o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Poconé.

Por fim, de ofício,

retifico em parte o ato sentencial para que seja aplicado o TEMA nº 810 do STF.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE PROVER O RECURSO DE RAMON JAIMES BUSTAMANTE, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por Ramon Jaimes Bustamante e Município de Poconé contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 0000320-71.2009.8.11.0028, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais) e por danos morais na quantia de R$28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais), devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença (súmula 362 do STJ) e até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

O Apelante Ramon Jaimes Bustamante, suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva sob a fundamentação de que
“resta evidente que o médico, ora apelante, ao atender a paciente, regulada pelo SUS,

atuou como agente público, exercendo função típica da Administração Pública, prestando, em nome do Estado, serviço de natureza essencial ao cidadão
”.

No mérito postulou pela inaplicabilidade do CDC, sustentando ainda a inexistência de dano.

Por sua vez o Município de Poconé em seu apelo arguiu, de mesmo modo, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Meritoriamente, asseverou que inexistiu o dano conforme apurado pela perícia realizada na Recorrida, pugnando pela improcedência da lide.

Ao analisar os recursos a eminente Relatora acolheu a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Apelante Ramon Jaimes Bustamente, afastando aquela suscitada pelo Município, negando provimento ao recurso da municipalidade.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão em debate.

A priori
, faz-se necessária uma breve exposição dos fatos.

A Recorrida narra nos autos que, sentindo dores na virilha esquerda (sic) procurou atendimento médico no sistema de saúde público do Município de Poconé, sendo atendida pelo Apelante Ramon
Jaimes Bustamante, o qual solicitou o exame de ultrassom para averiguar do que se tratava, sendo que o diagnóstico foi no sentido de que ela se encontrava com uma hérnia e necessitava realizar uma cirurgia.

Diz que o citado profissional de saúde tentou por 3 (três) vezes aplicar a anestesia raquidiana e na última tentativa obteve sucesso na punção, ocasião em que injetou o anestésico xilocaína, mas a paciente ainda sentia dores, oportunidade em que aplicou anestesia local.

No entanto, ao realizar o corte continuou a sentir dores, ocasião em que, houve a interrupção do procedimento cirúrgico, obtendo alta médica no mesmo dia.

Em razão do erro médico a que foi vítima ajuizou a demanda judicial com vistas a ser ressarcida dos prejuízos morais e materiais sofridos.

Pois bem. Conforme sabido,
a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que esta se configure há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem"
, e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

De acordo com os documentos colacionados aos autos a Recorrida, diante dos fatos ocorridos, representou o médico Ramon Jaimes Bustamente junto ao Conselho de Medicina, no ano de 2006, prestando na oportunidade depoimento, o qual passo a transcrever os excertos pertinentes:

“
informa que realizou exames ginecológicos com o Dr. Reinaldo

Francisco Pereira e que o mesmo lhe indicou o Dr. Ramon para fazer uma avaliação de um caroço na região inguinal direita e que em consulta com Dr. Ramon o diagnóstico foi de hérnia após exame físico e mais ultrassom e indicou a cirurgia de hérnia inguinal, fez os exames pré-operatórios e de risco cirúrgico resultando na liberação da cirurgia. Refere que a cirurgia ocorreu no dia 13/10/2005, a anestesia foi realizada pelo Dr. Ramon foi a raqui e esta não “pegou” e foi aplicada anestesia local, informa que a anestesia local não “pegou”, pois sentiu dor intensa no ato cirúrgico levando a suspensão da mesma e que o Dr. Ramon não fez a cirurgia somente uma sutura
; alega que no mesmo dia teve alta e que no final da tarde foi embora; (...)
Após a avaliação o Dr. Alencar informou que seu problema não era hérnia inguinal e este a encaminhou para um ginecologista; que a depoente foi até a Santa Casa e que foi atendida pelo Dr. Luciano (ginecologista) após realizar exames o médico receitou medicamentos e afirmou não se tratar de hérnia inguinal
. Refere que o
caroço está cada vez maior e que sente muita dor no local da cirurgia e também tem febre, e que tem dia que o caroço fica grande e tem dia que o caroço fica peque
no; que no momento está fazendo tratamento com o Dr. Angelo Gil na clínica Femina; refere que ainda não fez a cirurgia e está em tratamento
. (grifei)

Verifica-se ainda que a Recorrida juntou aos autos uma ultrassonografia da região inguinal direita realizada em
21/2/2005
, no Centro de Ultra-som (Cuiabá), a qual foi solicitada pelo médico Reinaldo Francisco Pereira, constando no laudo:
“ presença de formação cística avascular superficial septada (finos septos), de paredes finas e regulares de 3,4x2, 1x1,7cm Vol=6,3cm3”
(ID n. 9001118).

Encontra-se, ainda, no processo o relatório de ultra-sonografia ginecológica feito em 4/5/2006, a pedido do Dr. Mário Renato com a seguinte conclusão: “
Os órgãos examinados não apresentaram alterações identificáveis. A critério clínico sugere-se melhor avaliação, através de ultra-sonografia de parece abdominal
”.

Em 1º/6/2006 nova ultrassom com laudo descritivo: “
Ao fazermos varreduras ecográfica da região inguinal direita, não visibilizamos imagem de saco herniário no momento do exame (pseudo hérnia?)
”.

Para apurar a ocorrência do dano e sua possível extensão, a Apelada foi submetida a perícia médica, sendo respondidos os quesitos:

01) Não tem cicatriz a não ser a cesariana e para avaliar fica difícil, pois foi ocorrido em 2005
sendo que em maio de 2015 fez cirurgia de hérnia
. Não houve dano.

02)
tem cicatriz cesariana onde em 2015 fez cirurgia de hérnia
, onde o cirurgião usava cicatriz cesaria, para deixar melhor estética, sem danos.
(Grifei)

Por fim, o laudo médico firmado pelo Dr. Glen Carlo e Arruda, relata, em síntese: “
a paciente (...) deu entrada nesta instituição em regime de internação provido de todos os exames pré-operatório e submeteu-se a um procedimento cirúrgico denominado
Hérniorrafia inguinal direita
no dia 18 de maio de 2015, após alta melhorada no dia 19/05/2015, com prescrição oral das medicações (vimovo de 12h/12h e lisador de 06/06h)
”. (grifei) (ID n. 9001215).

Por todo o exposto, possível concluir que inocorreu o propalado dano vindicado pela Recorrida.

Isso porque, quando foi realizar a cirurgia ela foi indicada por outro profissional médico e amparada em um exame de imagem dando conta do problema relatado.

De maneira que, inobstante haja outro laudo do ano de 2006 dizendo que o problema da paciente era outro, o tempo mostrou que, na verdade este segundo laudo não se revelava correto, tendo em vista que ela foi submetida a cirurgia inguinal no ano de 2015.

Por outro lado, ao tentar realizar a cirurgia, que repita-se, era necessária, o médico Apelante, utilizou-se dos recursos à sua disposição na localidade, por se tratar de um hospital do interior do Estado.

Inclusive a própria autora relata que a cirurgia foi interrompida em razão da anestesia não “pegar” e ela foi orientada a buscar uma unidade de saúde na Capital com melhores recursos para seu caso.

De mesmo modo, não ficou comprovado que as dores que a Apelada alegava conviver se tratava do “insucesso” da cirurgia, visto que ela, efetivamente tinha uma hérnia inguinal no lado direito, o que, no curso da lide ficou esclarecido.

E, por último, o laudo pericial foi taxativo ao afirmar a inexistência de dano, pondo uma pá de cal sobre a questão debatida nos autos.

Portanto, deve a sentença recorrida ser reformada para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos veiculados na preambular da ação.

Posto isso, peço vênia a eminente relatora para divergir do seu voto e dar provimento a ambos os apelos para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos postos na lide.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O VOTO VISTA DO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

A RELATORA VOTOU NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE RAMON JAIMES BUSTAMANTE, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

A eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, proferiu o seguinte voto: Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Ramon Jaimes Bustamante, para extinguir em relação a ele o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Poconé. Por fim, de ofício, retifico em parte o ato sentencial para que seja aplicado o Tema nº 810 do STF.

O Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu nos seguintes termos:
Posto isso, peço vênia a eminente relatora para divergir do seu voto e dar provimento a ambos os apelos para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos postos na lide
.

É de se registrar que, apesar de o conspícuo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira não ter afastado expressamente a alegação de ilegitimidade de
Ramon Jaimes Bustamante para figurar no polo passivo da demanda, analisou o mérito do recurso, a revelar que a preliminar foi rejeitada.

O dispositivo da sentença é do seguinte teor:

[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar os Réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), bem como ao valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil reais e seiscentos e vinte reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, I, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. Condeno os réus ao pagamento de custas e honorários ora fixados.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. [...]. (Id. 9001203 – fls. 3).

Preambularmente,
não conheço do agravo retido
interposto por Ramon Jaimes Bustamante na data de 28 de junho de 2013 (recurso, Id. 9001198) contra decisão que rejeitou: a prescrição; a denunciação da lide em relação à União; a não aplicação da inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; a inépcia da inicial; e a ilegitimidade passiva ad causam do Município de Poconé (decisão, Id. 9001181), à míngua de requerimento nas razões da apelação.

Quanto à questão acerca da inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e da ilegitimidade do Município de Poconé para figurar no polo passivo da demanda, o Juízo de Primeiro Grau proferiu, em 10 de abril de 2013, a seguinte decisão:

[...] Impossibilidade de inversão do ônus da prova

A impossibilidade da inversão do ônus da prova alegada pelo primeiro réu não deve prosperar.

Isso porque encontram-se preenchidos os requisitos para a inversão. De acordo com o artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, poderá o juiz, a seu critério, inverter o ônus da prova quando a alegação do autor for verossímil ou quando esse for hipossuficiente, isto é, desprovido de conhecimento técnico, jurídico e condição econômica.

No vertente caso, além de ser verossímil a alegação da parte autora, é evidente a sua vulnerabilidade técnica sobre o assunto e factível sua carência de recursos financeiros para custear perícia ou exame a fim de comprovar, inexoravelmente, o dano e sua extensão.

[...]

Da ilegitimidade passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu não deve prosperar.

Pelo que dos autos constam, o sistema único de saúde do Município de Poconé-MT atendeu a parte autora, através do primeiro réu, haja vista a presença de receituário médico.

Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu. [...]. (Id. 9001181 – fls. 2).

Daí decorrente, incabível a análise de questão já decidida na Primeira Instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto, operou-se a preclusão, visto que o Município de Poconé não recorreu à época da decisão e o agravo retido Ramon Jaimes Bustamante não foi conhecido.

[...] Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1289565/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2021).

Dessa forma
, voto no sentido de:
i
) não conhecer da apelação de Ramon Jaimes Bustamante em relação à inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e
ii
) não conhecer da apelação do Município de Poconé quanto à inversão do ônus da prova e à ilegitimidade passiva ad causam.

Passo, então, ao exame do recurso de Ramon Jaimes Bustamante em relação à alegação de ilegitimidade passiva ad causam arguida somente em grau de recurso.

Ramon Jaimes Bustamante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois “o médico, ora apelante, ao atender a paciente, regulada pelo SUS (Sistema Único de Saúde), atuou como agente público, exercendo função típica da Administração Pública, prestando, em nome do Estado, serviço de natureza essencial ao cidadão” (razões da apelação, Id. 9001187 – fls. 1).

É certo que, Sociedade Beneficência Poconeana “Hospital Geral de Poconé”, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica nº 03.073.889/0001-25, não se trata de pessoa jurídica de direito público, mas sim de associação privada conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme informações retiradas do sítio eletrônico da Receita Federal (Disponível em:
. Acesso em: 23 de fevereiro de 2022).

Consoante está no sítio eletrônico da Sociedade Beneficência Poconeana, constata-se que Ramon Jaimes Bustamante integra o quadro de sócios contribuintes da associação privada (Disponível em:
. Acesso em: 23 de fevereiro de 2022).

No processo administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM/MT), Ramon Jaimes Bustamante declarou que:

[...] Informa que se lembra de ter anotado em folha separado a descrição cirúrgica e ter solicitado a anexação do mesmo ao prontuário. Informa que se não fosse preenchido a descrição cirúrgica
o mesmo não receberia seus honorários
. [...]. (termo de declarações, Id. 9001044 – fls. 1). [sem negrito no original]

E na contestação afirmou que:

[...] Ao longo de toda a carreira profissional o requerido trabalhou, a maior parte do tempo em hospitais do interior e, há cerca de 9 (nove) anos, passou a exercer suas atividades profissionais no município de Poconé-MT, no centro de especialidades médicas e no hospital municipal daquela localidade.

[...]

O requerido também é servidor concursado do município de Várzea Grande-MT, onde atua há mais de 15 anos no box de emergência e no centro cirúrgico, tendo atuado também no box de emergência do Pronto Socorro de Cuiabá há alguns anos. [...]. (Id. 9001172 – fls. 3).

Assim, fica evidenciado que, quando da realização do procedimento de anestesia na paciente, Ramon Jaimes Bustamante estava a prestar serviço de médico a Sociedade Beneficência Poconeana (associação privada) e não ao Município de Poconé.

A circunstância de se tratar de hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), não torna o médico — que é sócio contribuinte da associação privada — em agente público, para fim de verificação da responsabilidade civil em razão de erro médico praticado por particular.

De fato, admite-se, tão somente para efeitos penais, a equiparação jurídica do médico particular, em atendimento pelo Sistema Único de Saúde, a funcionário público, por força do artigo 327, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000.

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, “a noção conceitual de funcionário público para efeitos jurídico-penais reveste-se de conteúdo mais abrangente (CP, art. 327) do que a dada pelo direito administrativo” (Excerto do voto condutor do acórdão: STF, Segunda Turma, HC 125086/DF AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2018).

Portanto, não é aplicável, na hipótese, o entendimento do Tribunal Mais Alto firmado no julgamento do recurso extraordinário nº 1027633/SP, com repercussão geral, no qual fixou a seguinte tese jurídica (Tema nº 940): “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (STF, Tribunal Pleno, RE 1027633/SP, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2019).

Desse modo
,
voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida por Ramon Jaimes Bustamante
,
em dissonância com o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora
.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O VOTO VISTA DO DES LUIZ CARLOS DA COSTA, QUE NAO CONHECE AMBOS OS RECURSOS, E REJEITA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. O VOTO VISTA DO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS E A RELATORA VOTAR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE RAMON JAIMES BUSTAMANTE, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO QUÓRUM ESTENDIO QUANTO A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Na inicial, Francisca Clara da Costa narrou que, sentindo dores na virilha esquerda, procurou por atendimento médico, na rede pública de saúde do Município de Poconé, sendo atendida pelo Dr. Ramon Jaimes Bustamante que, ao analisar o exame de ultrassom por ele mesmo prescrito, formulou o diagnóstico no sentido da existência de uma hérnia, que demandaria a submissão da autora, ora apelada, a um procedimento cirúrgico.

A recorrida afirmou que, o citado profissional de saúde tentou por 3 (três) vezes aplicar a anestesia raquidiana, havendo sucesso apenas na última, quando foi possível a punção, seguida da introdução do anestésico (xilocaína), o que, entretanto, não inibiu as dores sentidas pela paciente, de modo que aplicada anestesia local, esta, também, sem êxito.

Por essa razão, houve a interrupção do procedimento cirúrgico e foi promovida a alta médica, naquela mesma data.

Arguindo ter sofrido prejuízos morais e materiais, a apelada ingressou com esta ação indenizatória, pretendendo se ver ressarcida, com fundamento em suposto erro médico.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), e por danos morais, na quantia de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais), valores estes a serem corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença (súmula 362 do STJ) e até o efetivo pagamento, com o acréscimo de juros de mora, de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso de apelação, ambos, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnando pelo provimento dos seus respectivos apelos, para a reforma integral da sentença hostilizada.

A apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 9001170 e 32590475)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça afirmou a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (Id 10488479).

Iniciado o julgamento, a Insigne
Relatora
, a Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro
, votou no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação interposto por Ramon Jaimes Bustamante
, para extinguir em relação a ele o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Poconé.

O
Primeiro Vogal
, o Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, em 9/11/2021, entendeu por bem divergir da relatoria, dando provimento a ambos os apelos, para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos postos na lide.

O
Segundo Vogal,
o Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, também pediu vista dos autos, em 15/03/2022, e votou no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida por Ramon Jaimes Bustamante, em dissonância com o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

Ante a divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, pelo que consta do caderno processual eletrônico, esta é questão já analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, em tempo pretérito, de modo que, sobre esse ponto, deveria ter sido interposto agravo de instrumento, o que, não tendo sido feito, propiciou a preclusão consumativa, tal como apontado em seu voto, pelo eminente
Segundo Vogal,
o Desembargador
Luiz Carlos da Costa
.

Prosseguindo ao exame de mérito, atenho-me ao ponto de divergência: a configuração, ou não, de dano passível de indenização, neste caso concreto.

Sobre a matéria, sabe-se que, em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamento administrativo, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar independe de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

E noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são ocorrência do dano, nexo causal entre o eventus domni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

(In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, págs. 896 a 900).

Tem-se, assim, à luz de tais digressões, que, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado será responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar a ação, o resultado dano e o nexo de causalidade, ligando este àquele. À Administração, cabe demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento. Não provando, responde civilmente pelos danos provocados.

Compulsando os autos, verifica-se que, os fatos narrados são incontroversos, tendo havido o diagnóstico de hérnia e o agendamento do respectivo procedimento cirúrgico, que, ao tempo da sua realização, foi interrompido, em virtude de problemas com a parte anestésica.

Verifica-se dos autos, também, que, a autora denunciou o médico requerido perante o Conselho de Medicina, tendo havido a apuração dos fatos, que culminou no emprego da penalidade entendida cabível.

Pelo que se infere dos documentos encartados aos autos, houve a conclusão de que o atendimento realizado foi inadequado, sem a observância dos procedimentos padrões, uma vez que o médico apelante adentrou à sala de cirurgia sem as devidas técnicas anestésicas.

Em contrapartida, importa considerar que a intervenção cirúrgica foi cancelada, assim que os óbices se tornaram evidentes.

Insta salientar, ainda, que, após os fatos narrados, a autora foi atendida por médico diverso, que, com base em novos exames, afirmou a inexistência da citada hérnia, ao passo que, anos após, mais precisamente, em 2015, não obstante àquela contraposição ao diagnóstico feito pelo médico apelante, a autora se submeteu a uma cirurgia, justamente, para a extração de uma hérnia.

Esta última circunstância foi constatada porque, para maior esclarecimento quanto aos supostos danos, a autora se submeteu a exame pericial, em que constam as seguintes respostas aos quesitos:

01) Não tem cicatriz a não ser a cesariana e para avaliar fica difícil, pois foi ocorrido em 2005
sendo que em maio de 2015 fez cirurgia de hérnia
. Não houve dano.

02)
tem cicatriz cesariana onde em 2015 fez cirurgia de hérnia
, onde o cirurgião usava cicatriz cesaria, para deixar melhor estética, sem danos.
(Grifei)

Com base nisso, no laudo médico firmado pelo Dr. Glen Carlo e Arruda, este assim concluiu:

“
a paciente (...) deu entrada nesta instituição em regime de internação provido de todos os exames pré-operatório e submeteu-se a um procedimento cirúrgico denominado
Hérniorrafia inguinal direita
no dia 18 de maio de 2015, após alta melhorada no dia 19/05/2015, com prescrição oral das medicações (vimovo de 12h/12h e lisador de 06/06h)
”. (grifei) (ID n. 9001215).

Diante dessas especificidades, sobretudo considerando que sequer fora realizada qualquer cirurgia pelo médico requerido e que, apesar de inicialmente contestado o seu diagnóstico, anos mais tarde a autora operou, justamente, em virtude da constatação de uma hérnia, de rigor concluir pela inexistência de dano passível de indenização no caso
sub examine.

Pelos fundamentos delineados, peço vênia à eminente Relatora, para alinhar-me ao entendimento da divergência, o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a ambos os apelos, para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL):

Não conheço de ambos os recursos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço nova vista dos autos.

EM 16 DE AGOSTO DE 2022:

DIANTE DA DIVERGÊNCIA DO RESULTADOS, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Após os votos proferidos pela Terceira Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, e pela Quarta Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, na sessão do dia 16 de agosto de 2022, pedi nova vista dos autos com a finalidade de verificar os votos já proferidos, ante a existência de dúvida acerca do resultado do julgamento.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
(
Relatora
):

A eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, proferiu o seguinte voto: Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Ramon Jaimes Bustamante, para extinguir em relação a ele o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Poconé. Por fim, de ofício, retifico em parte o ato sentencial para que seja aplicado o Tema nº 810 do STF.

Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
(
Primeiro Vogal
):

O Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu nos seguintes termos:
Posto isso, peço vênia a eminente relatora para divergir do seu voto e dar provimento a ambos os apelos para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos postos na lide.

É de se registrar que, apesar de o conspícuo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira não ter afastado expressamente a alegação de ilegitimidade de
Ramon Jaimes Bustamante para figurar no polo passivo da demanda, analisou o mérito do recurso, a revelar que a preliminar foi rejeitada.

Desembargador Luiz Carlos da Costa
(
Segundo Vogal
):

O voto por mim proferido foi o seguinte: quanto a
Ramon Jaimes Bustamente
no sentido de não conhecer do agravo retido, bem como, de conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, observado que a parte não conhecida se trata da inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ante a preclusão da matéria.

É de se anotar que, não adentrei no mérito da apelação de Ramon Jaimes Bustamente, visto que houve divergência em relação à legitimidade deste para figurar no polo passivo de pretensão à indenização decorrente de erro médico, uma vez que a eminente Desembargadora Relatora acolheu a preliminar
.

Em relação ao
Município de Poconé
, proferi voto para
não conhecer do recurso quanto à inversão do ônus da prova e à ilegitimidade passiva ad causam, em razão de preclusão.

Quanto ao mérito da apelação do Município de Poconé, também não foi por mim analisado, em razão da necessidade de ampliação do quórum para tratar de questão que antecede ao mérito
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
(
Terceira Vogal
):

A Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos me acompanhou em relação ao não conhecimento parcial do recurso do Município de Poconé quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, em razão de preclusão.

Todavia, penso que, salvo o sempre devido respeito, tenha passado despercebido que somente a questão da ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Município está preclusa.

De fato, a ilegitimidade passiva ad causam suscitada por Ramon Jaimes Bustamente não se trata de matéria preclusa, aliás, é justamente a divergência que ensejou a ampliação do quórum.

Enfim, a conclusão do voto foi o seguinte: Pelos fundamentos delineados, peço vênia à eminente Relatora, para alinhar-me ao entendimento da divergência, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira. Ante o exposto, dou provimento a ambos os apelos, para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Desembargadora Maria Erotides Kneip
(
Quarta Vogal
):

A Desembargadora Maria Erotides Kneip proferiu o seguinte voto: Não conheço de ambos os recursos.

Conclusão provisória do julgamento
:

A Câmara, por maioria, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida por Ramon Jaimes Bustamente, vencidas a relatora que a acolheu e a Quarta Vogal que não conheceu do recurso de Ramon Jaimes Bustamente.

Suspenso o julgamento em razão da necessidade de complementação do voto da Desembargadora Relatora quanto ao mérito da apelação de Ramon Jaimes Bustamente.

Anoto, por fim, que não proferi voto de mérito, uma vez que havia questão a ser resolvida que o antecedia. Também, a Desembargadora Maria Erotides Kneip não analisou o mérito dos recursos, visto que não conheceu de ambos, logo, ainda irá proferir voto na continuação do julgamento.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes pares,

O julgamento será suspenso para que eu faça a análise do mérito.

EM 20 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO, PARA MANIFESTAÇÃO DA RELATORA, QUANTO AO MÉRITO DO APELANTE RAMON JAIMES BUSTAMANTE.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO – RAMON JAIMES BUSTAMENTE)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes pares,

Primeiramente, antes de adentrar no mérito recursal propriamente dito, faço um breve resumo dos fatos.

Na inicial, Francisca Clara da Costa, ora recorrida, narrou que, sentindo dores na virilha esquerda, procurou, em outubro de 2005, por atendimento médico na rede pública de saúde do Município de Poconé, sendo atendida pelo Dr. Ramon Jaimes Bustamante que, ao analisar o exame de ultrassom por ele mesmo prescrito, formulou o diagnóstico no sentido da existência de uma hérnia, que demandaria a submissão da apelada a um procedimento cirúrgico.

A recorrida afirmou que o citado profissional de saúde tentou por 3 (três) vezes aplicar a anestesia raquidiana, havendo sucesso apenas na última, quando foi possível a punção, seguida da introdução do anestésico (xilocaína), o que, entretanto, não inibiu as dores sentidas pela paciente, de modo que foi aplicada anestesia local, está também sem êxito.

Por essa razão, houve a interrupção do procedimento cirúrgico e foi promovida a alta médica naquela mesma data.

Arguindo ter sofrido prejuízos morais e materiais, a apelada ingressou com ação indenizatória, pretendendo se ver ressarcida, com fundamento em suposto erro médico.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), e por danos morais, na quantia de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais), valores estes a serem corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e até o efetivo pagamento, com o acréscimo de juros de mora, de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Em suas razões, o apelante, Ramon Jaimes Bustamente, inconformado, alega, em síntese, que
“desempenhou com eficácia e esmero os atos praticados, aplicando corretamente seus conhecimentos técnico cientifico em beneficio da apelada, desde o diagnostico da patologia, até a indicação cirúrgica, bem como, ante a complicação indesejada, prestou as orientações e esclarecimentos pertinentes, encaminhando-a para Capital para um centro médico com maiores recursos”.

Sustenta ainda que
“não há que se cogitar em ocorrência de ato ilícito, pois o laudo pericial colacionado às fls. 404/405 dos autos, foi categórico ao afirmar que inexistiu erro médico no procedimento realizado”.

Com essas considerações, requer o provimento do apelo para determinar a reforma integral da decisão recorrida e, consequentemente, a improcedência da ação.

Logo, prosseguindo ao exame de mérito, cinge-se a questão em averiguar a existência, ou não, de dano passível de indenização, advindo do suposto erro médico cometido pelo Dr. Ramon Jaimes Bustamente.

Pois bem, como é cediço, o §6º do artigo 37 da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado em relação a
“danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”
, com fundamento na teoria do risco administrativo. Assim, não se exige a demonstração de culpa da administração, sendo suficiente a comprovação do dano e sua relação de causalidade com o ato praticado pelo agente público.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
“responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem”
, e completa dizendo que
“para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso dos autos, o quadro clínico da parte autora, incluindo o seu diagnóstico, bem como o procedimento adotado, foi apresentado pelo próprio médico no processo ético disciplinar (CRM/MT n. 005/2007), ao relatar que “
durante a cirurgia tentou três vezes aplicar a anestesia raqui, sendo que na última tentativa obteve sucesso da punção raquidiana com saída de líquor claro, injetou a anestésico (xilocaína 5%), aguardou e testou o nível de bloqueio, concluiu que anestesia foi parcial, pois a paciente sentia muita dor. Informou a paciente que faria uma complementação com anestesia local, esclarecendo que se continuasse doendo suspenderia a cirurgia, fato que sucedeu ‘a posterior’, informou a paciente que a cirurgia não foi realizada e que encaminhou para outro Centro (Hospital Júlio Muller) com melhores recursos”.

E, ao final, o Processo Ético Disciplinar do CRM/MT,
“
teve seu pedido julgado totalmente procedente, condenando por maioria de votos pela culpabilidade do Dr. Ramon no artigo 29 e por unanimidade no artigo 69, ambos do Código de Ética Médica, sendo-lhe aplicada a penalidade prevista na alínea “A” do artigo 22 da Lei 3268/1957
”.(g.n)

Assim, embora alegue o apelante que
“desempenhou com eficácia e esmero os atos praticados, aplicando corretamente seus conhecimentos técnico cientifico em beneficio da apelada”
, e o
expert,
no id
.
900115
,
não aponte com precisão em seu laudo pericial o erro cometido, é possível verificar, no meu modesto entendimento, do exame das provas produzidas nos autos, principalmente do Processo Ético Disciplinar do CRM/MT, que o atendimento realizado foi inadequado, sem observância dos procedimentos médicos padrões.

Isto porque, o médico, ao adentrar a sala cirúrgica e submeter a paciente a diversas manobras e aplicações de substâncias anestésicas e, após a terceira tentativa de anestesia-la, sem sucesso, cancelar a cirurgia e determinar o encaminhamento para outro centro médico com melhores recursos, a meu ver, demonstra defeito na prestação do serviço passível de indenização, uma vez que deveria, antes de proceder a raquianestesia, certificar se a paciente possuía alguma contraindicação e não se aventurar em tal procedimento por não se tratar de cirurgia de emergência.

Tanto é assim que o próprio Conselho Regional de Medicina reconheceu a ocorrência de erro, tendo condenado o médico pela conduta praticada descrita pela apelada.

O fato é que a autora foi submetida a sofrimentos psicológicos que envolveram angústia e expectativa exacerbadas, ultrapassando o mero dissabor exclusivamente porque o médico cirurgião, sem as devidas técnicas anestésicas, sozinho tentou realizar todo o procedimento cirúrgico, assumindo o risco e causando o prejuízo extrapatrimonial.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA NO TORNOZELO. COMPLICAÇÕES. ANESTESIA PERIDURAL. PACIENTE EM ESTADO VEGETATIVO.
ERRO MÉDICO. CULPA CONFIGURADA
. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AÇÃO DE REGRESSO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.

3. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso, o hospital, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes.

4. No caso em apreço, o acórdão recorrido concluiu, com base na prova dos autos, que houve falha médica quando da aplicação da anestesia
peridural para correção de fratura no tornozelo da autora, que se encontra em estado vegetativo.

5. A comprovação da culpa do médico atrai a responsabilidade do hospital embasada no artigo 932, inciso III, do Código Civil, mas permite ação de regresso contra o causador do dano.

6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pela instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.375.970/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, devem-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e o grau de culpa, bem como o duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor.

Sopesando esses fatores, a fim de que o montante não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório e pedagógico da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor ou caracterize enriquecimento sem causa da ofendida, entendo que a quantia de R$28.620,00 (vinte e oito mil reais e seiscentos e vinte reais) mostra-se adequada ao caso, devendo, pois, ser mantida.

Outrossim, também merece ser mantida a condenação por danos materiais, pois a apelada logrou êxito em comprová-los, uma vez que a precariedade dos serviços de saúde do município impôs a necessidade de realização do tratamento adequado em outra localidade, qual seja, a cidade de Cuiabá, e os recibos de táxi juntados atestam o direito à procedência do pedido no valor inicialmente pretendido, de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Ramon Jaimes Bustamente
, retificando, em parte,

de ofício, o ato sentencial, apenas para que seja aplicado o Tema nº 810 do STF.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Quanto ao mérito, votei provendo ambos os recursos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Como não proferi o voto de mérito e diante das circunstâncias, peço vênia a Vossa Excelência e reexaminarei com um novo pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Dou provimento a ambos os apelos acompanhando o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2022:

PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. APÓS O VOTO DA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO NO SENTIDO DE DESPROVER O RECURSO DE RAMON JAIMES BUSTAMENTE. O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA PROVEU AMBOS OS RECURSOS, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, A DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS DEU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS E A DESA. MARIA EROTIDES AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA-MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

É este o resultado provisório do julgamento da sessão ocorrida na data de 4 de outubro de 2022:
Após a Desembargadora Relatora negar provimento aos recursos, o Primeiro Vogal (Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira) divergiu para dar provimento aos recursos e julgar improcedentes os pedidos, acompanhado pela Terceira Vogal (Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos). O Segundo Vogal, que sou eu, pediu vista e a Quarta Vogal (Desembargadora Maria Erotides Kneip) aguarda
.

Quanto ao mérito das apelações, peço vênia à eminente Desembargadora Relatora para acompanhar a divergência encabeçada pelo Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, cuja conclusão do seu bem-lançado voto é a seguinte:
Posto isso, peço vênia a eminente relatora para divergir do seu voto e dar provimento a ambos os apelos para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos postos na lide
.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022